Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737152-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS E OUTRO em face da decisão de ID 75861354 que deferiu a medida liminar para suspender o ato impugnado. Em sua peça recursal de ID 76448781, parte agravante sustenta, em preliminar, que o mandado de segurança não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, sob o argumento de foi impetrado contra mero ato de gestão promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e não ato de império. No mérito, narra que a seleção interna é promovida entre servidores que já ocupam cargos efetivos nos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e não tem como objetivo prover cargos efetivos criados e destinados à carreira do Magistério Superior do Distrito Federal, nos moldes das cláusulas 2.1 e 2.5.1 (ID 76320462). Destaca que o processo seletivo interno não é acessível ao público externo, se restringindo à estrutura interior da própria Administração Pública, a Secretaria de Saúde. Assim, não se confunde com concurso público, importando em ato de mera organização e de remanejamento interno da estrutura organizacional da Administração. Repisa que a seleção interna não tem natureza de seleção pública, de modo que não desrespeita o concurso público por não possuir o mesmo objetivo. Advoga no sentido de que, em verdade, a seleção interna é complementar ao concurso público, por ter como pressuposto o cumprimento prévio das suas regras. Pontua que a restrição da participação a servidores efetivos da Secretaria de Estado de Saúde é o que caracteriza a finalidade da seleção interna. Assim, a sua realização está em harmonia com os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade e eficiência. Ratifica que a realização de seleção interna não está em conflito com o concurso público, o que impõe seja mantida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do edital ora impugnado, mormente, considerando que o impetrante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, como a seleção interna violaria o suposto direito líquido e certo de algum candidato aprovado no concurso para a carreira do Magistério Superior e preterido. Afirma que os servidores efetivos aprovados na seleção interna permanecerão em seus cargos efetivos de origem e apenas assumirão o acúmulo da atribuição originária com a função pública de docência, de modo que não há que se falar em afronta à regra do concurso público Assinala que a Escola Superior de Ciência da Saúde (ESCS) é mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (FEPECS), que tem natureza de fundação pública com personalidade jurídica própria vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma que, no que diz respeito especificamente à composição do quadro de pessoal da FEPECS e, consequentemente, da ESCS, o art. 7o, da Lei distrital no 2.676/2001, preceitua expressamente que os recursos humanos necessários devem ser fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde. Assim, mostra-se inequívoca a possibilidade de esta designar servidores efetivos para funções a serem exercidas no âmbito da FEPECS ou da ESCS. Assevera que o Decreto no 43.231/2022 dispõe que a ESCS tem autorização normativa específica que lhe permite receber pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (art. 3o); e que o modelo próprio de docência da ESCS, permite a designação de servidores efetivos da Secretaria de Saúde Assegura que a designação de servidor público da Secretaria de Saúde para a função de docência na ESCS não interfere na eventual nomeação de aprovados no concurso para a carreira do Magistério Superior do Distrito Federal, considerando o método de ensino adotado pelos cursos de medicina e enfermagem da ESC. Garante que o procedimento seletivo interno tem suporte na autonomia da FEPECS, fundação pública com personalidade jurídica própria, de manejar servidores dentro da própria estrutura organizacional da Secretaria de Saúde e não resulta em provimento de cargo efetivo (art. 8o da Lei Complementar no 840/2011), por gerar tão somente o acúmulo da atribuição originária do servidor com a função pública de docência na ESCS. Diz que, no caso dos autos, não ocorre propriamente uma cessão dos servidores efetivos selecionados para atuar na ESCS pela Secretaria de Saúde, mas, sim, o acúmulo da função originária e de docência. Cita que o Governador do Distrito Federal determinou o contingenciamento de despesas públicas por meio do Decreto no 47.386/2025, que proíbe, no momento, a nomeação de novos servidores públicos, de modo que não há que se falar em qualquer preterição dos candidatos aprovados em concurso público. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o provimento do agravo interno para acolher a preliminar de inadequação da via eleita, com indeferimento da petição inicial do mandado de segurança; subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão recorrida e a denegação da segurança. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Com efeito, os argumentos apresentados pela parte agravante mostram-se insuficientes para infirmar o entendimento adotado na decisão recorrida. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato consubstanciado na realização de processo seletivo interno para a formação de cadastro reserva de servidores da carreira médica e de enfermeiro para o exercício de docência da ECS. O Edital publicado para a formação do referido cadastro, que limita o acesso aos servidores efetivos da Secretaria do Estado de Saúde (ID 75785543), assim preconiza: 1.1.3.3. Devido à metodologia adotada na ESCS, a atividade de docência caracteriza-se por necessitar de servidores da SES/DF pertencentes à assistência e/ou quadro de gestão. Acerca da criação da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal a Lei no 6969/2021 preconiza: Art. 4o O ingresso na carreira Magistério Superior do Distrito Federal dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, atendidos os seguintes requisitos de investidura: I – professor de educação superior: diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente e titulação mínima obrigatória de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas definidas no edital normativo do concurso público e registro no conselho de classe profissional, quando o edital assim estabelecer; II – tutor da educação superior: diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente e titulação mínima obrigatória de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas definidas no edital normativo do concurso público e registro no conselho de classe profissional, quando o edital assim estabelecer. § 1o Pode ser exigido, como etapa do concurso público de que trata o caput, curso de formação em metodologias de ensino inovadoras, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no edital normativo do concurso. § 2o O servidor da carreira Magistério Superior do Distrito Federal tem lotação na Universidade do Distrito Federal – UnDF e exercício nas suas unidades. Acerca da a investidura em cargo público, a Magna Carta dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração A propósito, a súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal determina: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Pelo diálogo das fontes, emerge que a seleção interna em discussão, ainda que seja voltada aos servidores efetivos, afronta a legislação que criou a carreira da Magistério Superior no Distrito Federal e a Magna Carta por inobservar que o ingresso na carreira de docente se dá exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Não só isso, mas, diferente do que quer fazer crer a parte agravante, a seleção interna ao propiciar ao servidor, ainda que efetivo, investir-se em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento é inconstitucional (Súmula 43 STJ), o que se amolda ao presente caso, haja vista que não foram aprovados para o cargo público de docente. Ademais, resta inequívoco o prejuízo à população em razão do deslocamento de profissionais da área de saúde para a docência, mormente diante do fato notório de deficiência de médicos e enfermeiros para o atendimento à população, o que restringe o acesso a prestação gratuita de serviços de saúde e afronta, assim, o artigo 196 da Constituição da República. Sob esse panorama, o favorecimento pessoal de poucos que compõem determinada categoria para concorrer ao cargo de docência, no caso, médicos e enfermeiros, ainda que servidores efetivos, representa burla ao regramento constitucional, considerando que, como repisado, não restou observada a obrigatoriedade da realização de concurso público para o ingresso na carreira Magistério Superior do Distrito Federal. Forte nas razões supra, havido o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, emerge existente o direito líquido certo à anulação do processo seletivo interno para a formação de cadastro reserva de servidores da carreira médica e de enfermeiro para o exercício de docência no curso de graduação em Medicina e Enfermagem da ECS, respectivamente. Assim, constata-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a legislação correlata e o entendimento jurisprudencial predominante no âmbito desta Corte. Desta forma, conclui-se que não há elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, DF, 30 de setembro de 2025 16:06:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador